Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CESGRANRIO. ISSQN. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ATENDIDOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO.
1. O Subsecretário da Secretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal deve ser considerado parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança objetivando obstar a cobrança de tributo, ante a imunidade tributária.
2. Não se tratando de Mandado de Segurança impetrado em face de lei em tese, mas contra os efeitos concretos da norma questionada, não há razão para que seja reconhecida a inadequação da via eleita.
3. Nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, a imunidade tributária deve recair sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos constitucionais e os previsto em lei.
4. A Fundação Cesgranrio é uma instituição de educação, sem fins lucrativos, destinada ao exercício de atividades educacionais, científicas, assistenciais, culturais, de saúde e sociais, inserindo-se, dessa forma, no disposto no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, atendendo, ainda, os requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, necessários para a concessão da imunidade tributária.
5. Incabível a incidência de do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre valores auferidos pela impetrante, beneficiária da imunidade tributária, em virtude da prestação de serviços relacionados aos seus fins sociais.
6. Preliminares rejeitadas. No mérito, Recurso de Apelação e Reexame necessários conhecidos e não providos.